Tribunal: TJDFT
Processo: 0712832-74.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712832-74.2022.8.07.0004 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: MOISÉIS DA SILVA SOARES, SAMUEL VICTÓRIO RIBEIRO DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. TRANSPOSIÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA MAJORAÇÃO DE PENA-BASE. POSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA No 231 DO STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO COMPROVADO. PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME SEMIABERTO FIXADO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA. DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. As formalidades descritas no art. 226 do Código de Processo Penal são meras recomendações e não exigências, sendo que eventual inobservância não invalida o ato de reconhecimento pessoal. Preliminar rejeitada. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado, inviável acolher o pedido de absolvição por insuficiência probatória. 3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima detém especial valor probatório e credibilidade, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. 4. Diante da presença de duas causas de aumento, admite-se que uma delas seja utilizada para agravar a pena na primeira fase da dosimetria e a remanescente para aumentar a reprimenda na terceira fase. 5. Reconhece-se a atenuante da menoridade relativa quando os réus eram menores de 21 anos na data dos fatos, conforme documentos juntados aos autos (inciso I do art. 65 do Código Penal). 6. Na segunda fase da dosimetria, a pena não pode ser reduzida em patamar inferior ao mínimo legal, em razão de circunstâncias atenuantes (Súmula no 231 do STJ). 7. As declarações seguras e coesas da vítima, de que os acusados portavam armas de fogo, aliadas ao depoimento do policial responsável pelo flagrante e a apreensão de um revólver municiado no local em que os réus estavam, são suficientes para caracterizar a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal. 8. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, uma vez que a reprimenda imposta é superior a 4 e não excede a 8 anos, os réus são primários e são desfavoráveis apenas as circunstâncias do crime. 9. Reduz-se a pena pecuniária de um dos réus em face da natureza do delito, da sua situação econômica e para guardar proporção com a pena privativa de liberdade. 10. Havendo a expedição de carta de guia provisória, possibilitando ao Juízo da execução o exame de eventual progressão de regime, fica superada a análise da aplicação da detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CPP, pelo Juízo do conhecimento. 11. Recursos parcialmente providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 33, §§ 2o e 3o, e 59, inciso III, ambos do Código Penal, defendendo que a presença de circunstância judicial desfavorável exige a fixação de regime inicial de pena mais gravoso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010